Tribunal: TJBA
Processo: 8002764-81.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002764-81.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
VERUSA TEIXEIRA DOS SANTOS, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, VERUSA TEIXEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
QUEDA DE MENOR
EM ESCOLA MUNICIPAL.
RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR NULIDADE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.

RESPONSABILIDADE CIVIL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. DANO MORAL
e MATERIAL
CONFIGURADO
S
.
HONORÁRIOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDAMENTE FIXADOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 326 DO STJ.

RECURSO DO AUTOR. INDENIZAÇÃO DANO MORAL.
MAJORAÇÃO. INDEVIDA. QUANTUM ARBITRADO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DANO MATERIAL.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES
DEVID
AMENTE COMPROVADOS
.
APEL
AÇÕES DO AUTOR E DO RÉU NÃO PROVIDAS.
SENTENÇA MANTIDA.

Rejeita-se a preliminar de nulidade processual, pois se nos autos existe prova documental suficiente para o esclarecimento do litígio e a formação do convencimento do julgador, não há que se falar em cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado.

O Município responderá pela reparação dos danos acarretados a aluno de escola municipal decorrentes da inobservância do dever de vigilância e guarda.

A responsabilização civil objetiva se caracteriza pela existência do nexo de causalidade entre a conduta lesiva e o dano sofrido.

Existindo a responsabilidade pelo evento danoso é imperioso o dever de indenizar a parte autora.
A indenização por dano moral deve ser mantida, pois configurados os abalos psíquicos e físicos causados ao menor, como também possível imaginar os momentos de aflição vividos pelos seus pais.

Na fixação do quantum

da indenização não há de ser considerada apenas a situação econômica do causador do dano, mas os efeitos ocorridos no patrimônio moral do ofendido, observados no caso para a fixação da indenização os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

A quantia do dano material devidamente comprovada nos autos, oriunda do evento danoso, deve ser ressarcida ao autor.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros aplicados na sentença deve ser mantida, pois a fixação da indenização por dano moral em montante inferior ao postulado na inicial não traduz sucumbência recíproca, a teor da súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002764-81.2015.8.05.0032 figurando, como apelantes e apelados, E.P.P.Q representado pela sua genitora Elba dos Santos Pinheiro Queiroz e pelo Município de Brumado.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
às apelações, mantendo integralmente a sentença.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, aos dias do mês de de 2024.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

310